Tribunal: STF
Processo: HC 203881
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL — MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO — REEXAME DE FATOS E PROVAS — ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 — REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA — DETRAÇÃO — AUSÊNCIA DE IELGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma desproveu o agravo regimental no habeas corpus nº 652.535/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 416 dias-multa, ante o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). O Juízo observou, em 1/6, a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da citada Lei. Para justificar a aplicação do benefício no patamar mínimo, reportou-se à quantidade de substância entorpecente apreendida – 360 porções de cocaína, pesando 381,83 gramas. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu parcialmente apelação do Ministério Público, afastando a causa de diminuição. Redimensionou a pena em 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 dias-multa. A Presidência da Seção Criminal negou seguimento a recurso especial.



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente negou provimento ao agravo em recurso especial 1.837.750/SP. Sobreveio o trânsito em julgado da decisão. No mesmo Tribunal, o Relator, no habeas corpus nº 652.535/SP, deferiu a ordem, para restabelecer a sentença. A Sexta Turma desproveu agravo. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta adequada a causa de diminuição no patamar de 2/3. Aponta cabíveis o regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos.



    6. Requereu, no âmbito liminar, fosse assegurado ao paciente o direito de aguardar, em liberdade, o julgamento final desta impetração. No mérito, busca o reconhecimento da causa de diminuição no teto legal - 2/3 -, o implemento do regime aberto e a substituição por restritiva de direitos. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento do direito a 71 dias de detração na pena. 



    7. O ministro Marco Aurélio, então Relator, indeferiu o pedido de liminar. 



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração. Aponta tratar-se de habeas substitutivo de revisão criminal. Diz inexistente ilegalidade. 



    É o relatório. Decido.



    9. Este habeas corpus foi formalizado em 25 de junho de 2021, ou seja, após o trânsito em julgado do título condenatório, ocorrido em 23 de março anterior. O Supremo consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Nesse sentido: RHC 203.506 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021; HC 161.656 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; HC 154.106 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018; HC 135.239 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.08.2018.



    10. Além disso, ressalto que a análise das peças que instruem o habeas corpus não demonstram, teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    11. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, tem bons antecedentes e não se dedica a atividades ilícitas nem participa de grupo criminoso. O preceito não revela dados a serem levados em conta para fins de definição do percentual. 



    12. O Juízo, ao observar o patamar de 1/6, reportou-se à quantidade de entorpecente apreendido – 360 porções de cocaína, pesando 381,83 gramas — e a informações de que o paciente seria individuo responsável pela distribuição ou gerencia da droga. Veja-se o trecho da sentença (doc. nº 02): 



    [...] 



    Na terceira etapa, aplico a causa de diminuição especial prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, já que se trata de réu primário, sem antecedentes criminais, entretanto considerada a vultosa quantidade de entorpecentes encontrado em seu poder e as informações das testemunhas da acusação que, mesmo estranhos a função investigativa, tem conhecimento que se trata de individuo responsável pela distribuição ou gerencia da droga, diminuo a pena em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, que torno definitiva a míngua de outras causas modificadoras da pena.



    [...] 



    13. A fundamentação é válida. Conforme jurisprudência desta Corte, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    [...] 



    EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL RECRUDESCIDO NO ÂMBITO DO STJ. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO TRIBUNAL LOCAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (HC-AgR 178.716, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. em sessão virtual de 26 de junho a 4 de agosto de 2020). grifei



    [...] 



    [...] 



    EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Instâncias de origem que aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de ¼, com respaldo em dados objetivos da causa. Sendo assim, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. (HC-AgR 187.002, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em sessão virtual de 21 a 28 de agosto de 2020). grifei



    [...] 



    14. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame profundo de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado por ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    15. Quanto ao regime de cumprimento da pena e a pretendida substituição por restritiva de direitos, também não há ilegalidade. Eis o assentado pelo STJ: 



    [...] 



    Considerando o patamar da pena (superior a 4 anos), não há ilegalidade no regime inicial fixado (semiaberto), tampouco na vedação da pena substitutiva (art. 44 do CP).



    [...]



    16. A sanção imposta, superior a 4 anos, justifica a fixação do regime semiaberto, sendo vedada a substituição por restritiva de direitos. A providência está em conformidade com o previsto nos artigos 33, parágrafos 2º e 3º, e 44, ambos do Código Penal. 



    17. Em relação ao pedido de detração penal, a matéria não foi objeto de análise na instância antecedente. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma. Nesse sentido, ainda: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 171142 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 8/4/2021) grifei. 



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    19. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator